Tribunal: TJBA
Processo: 0562199-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0562199-61.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: JORGE LUIZ SERAPIÃO DOS SANTOS

ADVOGADO: JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jorge Luiz Serapião dos Santos, contra sentença da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em face da Companhia de Seguros Aliança da Bahia. O Apelante alegou que não foi intimado, pessoalmente, para suprir a omissão, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC, e sustentou que a paralisação processual decorreu de falha cartorária, na realização da citação da Demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a extinção do feito por abandono da causa poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal do Demandante, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do Acionante, conforme expressamente previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

4. A ausência de intimação pessoal do Requerente configura vício procedimental, pois o abandono da causa, sendo penalidade grave, deve ser comprovado de forma objetiva, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA confirma a necessidade da intimação pessoal, como condição para a validade da extinção processual por abandono, ainda que outras formas de intimação tenham sido realizadas.

6. A sentença que extinguiu o processo, sem observar essa exigência legal, é nula e deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 14.09.2018; TJ/BA, AP n.º 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018; TJ/BA, AP n.º 0006197-53.2011.8.05.0039, Rel. Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 05.12.2017.

_________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0562199-61.2015.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente
JORGE LUIZ SERAPIÃO DOS SANTOS
,
sendo Recorrid
a a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.